Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714456-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: GENESIS ASSESSORIA CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI - ME, STEPHANIE GEOVANA COELHO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosilda Maria da Silva em face das decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição da Ceilândia, que, em ID no 121157162, indeferiu o pedido de consulta ao CAGED, bem como a penhora de bens na residência da devedora, e em ID no 123024278, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para que informe ao Juízo a existência de IPTU vinculado ao nome da devedora, com o fim de verificar a existência de imóveis irregulares para indicação de direitos possessórios à penhora. A agravante afirma que pretende localizar bens das agravadas para pagamento do débito perseguido. Sustenta que a penhora na residência é medida legal e eficaz. Acrescenta que requereu ao Juízo a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, para obter informação sobre a existência de IPTU vinculado ao nome da agravada Stephanie, todavia o juízo indeferiu o pedido sob o argumento de que a pesquisa realizada via Infojud abrangeu essa busca e restou infrutífera. Aponta que o Infojud localiza somente os bens que foram declarados unilateralmente à Receita Federal, sendo que a agravada pode possuir direitos sobre imóveis irregulares não declarados. Argumenta que o perigo de dano consiste no fato de que pode haver a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição de mandado de penhora de bens para cumprimento na residência da agravada Stephanie, bem como determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que informe a existência de IPTU vinculados ao nome desta e verificar a existência de imóveis irregulares em seu nome. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo, impedindo a suspensão do feito pelo art. 921, inciso III, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a decisão que deferir a tutela. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é cabível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com possíveis danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Além disso, pode ser determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, no que diz respeito à expedição de mandado de penhora à residência da agravada, registre-se, inicialmente que o art. 833, inciso II, do CPC, dispõe, expressamente, que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são absolutamente impenhoráveis, ressalvados apenas os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida. No caso em tela, não houve a expedição do mandado, não havendo a verificação se há bens suntuosos ou supérfluos na residência, daí porque é cabível a expedição de mandado de penhora, para esse fim. Ademais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional e cooperação para satisfação da tutela pretendida, é possível a expedição de ofício à SEFAZ, conforme precedentes desta Corte de Justiça e desta egrégia 4a Turma Cível. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. 1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando consulta de imóvel não registrado em CRIs, mas ali cadastrado para fins de cobrança do IPTU. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão1212443,07053915920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não sendo fácil o acesso a informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, não há, a princípio, impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF). Ante o exposto, defiro a liminar postulada, para determinar ao MM. Juízo a quo que expeça mandado de penhora de bens para cumprimento na residência da agravada, observados os termos do art. 833, inciso II, do CPC, bem como para que seja expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, solicitando informações a respeito de imóveis passíveis de penhora, em nome da agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 17:15:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator